Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-48.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE - Autora que afirma não ter contratado cartão de crédito com margem consignável (RMC) com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE - Autora que afirma não ter contratado cartão de crédito com margem consignável (RMC) com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

RECURSO DA AUTORA. Pretensão da autora de majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, conforme pedido inicial. Cabimento. Prova pericial que concluiu que a assinatura no contrato não partiu do punho subscritor da autora. Apelante que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário e teve seus dados negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Questões que ultrapassam a esfera do mero dissabor ou aborrecimento.

RECURSO DO RÉU. Pleito de reforma para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente a redução da indenização para R$ 5.000,00 e repetição de indébito de forma simples. Parcial acolhimento para determinar a devolução das parcelas descontadas de forma simples. Réu que também foi vítima de fraudadores.

Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples. Recurso da autora provido para majoração dos danos morais para R$ 15.000,00.